Tribunal: TJBA
Processo: 8197819-14.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8197819-14.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILSON JOSE DA SILVA

Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLIC
O
ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO
EXECUTIVA
. OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO
APÓS
O TRANSCURSO
FINAL DO PRAZO
. SENTENÇA
MANTIDA
. APELAÇÃO
NÃO
PROVID
A
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Liquidação Individual de Sentença oriunda da Ação Coletiva n. 0076135-02.2004.8.05.0001, ajuizada pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia em face do Estado da Bahia, extinguiu o processo com resolução do mérito em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória. A parte apelante sustenta a inocorrência da prescrição, ao argumento de que o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento de Ação Cautelar de Protesto para Interrupção da Prescrição promovida pelo sindicato da categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executória decorrente da sentença coletiva encontra-se prescrita; e (ii) estabelecer se o protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria interrompeu validamente o prazo prescricional em favor dos substituídos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois a alegação de insuficiência de recursos formulada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade, não afastada pela parte adversa nem infirmada por elementos constantes dos autos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

O prazo prescricional da pretensão executória corresponde ao mesmo prazo prescricional da ação originária, conforme dispõe a Súmula 150 do STF.

Tratando-se de relação jurídica entre servidor público e Fazenda Pública estadual, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

O termo inicial da prescrição executória coincide com a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O trânsito em julgado da Ação Coletiva n. 0076135-02.2004.8.05.0001 ocorreu em 20.02.2018, após o exaurimento das vias recursais e consideradas as suspensões legais dos prazos processuais.

O prazo prescricional originário, portanto, findaria em 20.02.2023, caso inexistisse causa interruptiva da prescrição.

A APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia ajuizou, em 23.01.2023, a Ação Cautelar de Protesto para Interrupção da Prescrição n. 8008008-06.2023.8.05.0001, antes do esgotamento do prazo prescricional.

O protesto judicial constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, I e II, do Código Civil.

Nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932, interrompida a prescrição contra a Fazenda Pública, o prazo recomeça a correr pela metade, correspondente a dois anos e seis meses.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o ajuizamento de protesto judicial interrompe a prescrição da pretensão executória, reiniciando-se o prazo pela metade a partir do ato interruptivo.

Com a interrupção da prescrição em 23.01.2023, o novo prazo prescricional estendeu-se até 24.07.2025, razão pela qual a presente demanda, ajuizada em 14.10.2025, não é tempestiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da pretensão executória contra a Fazenda Pública inicia-se com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

O protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria interrompe a prescrição em favor de todos os substituídos processuais beneficiários do título coletivo.

Interrompida a prescrição contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932.

A liquidação individual ajuizada além do novo prazo prescricional decorrente da interrupção por protesto judicial está prescrita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
Cível n.

8197819-14.2025.8.05.0001
, de
S
alvador
-BA
, em que
são

a
pelante,
NILSON JOSÉ DA SILVA

e
a
pelad
o
,

E
STADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer
do Apelo e
n
egar-
lhe
proviment
o
,
confirmando a sentença,
majorando os honorários advocatícios de sucumbência para
o percentual de
1
3
% (
treze
por cento) sobre o
valor da
causa
atualizad
o
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1/
12